Tribunal: TJMT
Processo: 0006909-18.2013.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006909-18.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILMA ROSA DA SILVA MATOS - CPF: 986.615.741-53 (APELANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), FIDELIX DOMINGOS DE MATOS - CPF: 593.201.921-20 (APELANTE), TRANSPORTADORA TABORDA LTDA - CNPJ: 78.175.734/0001-07 (APELADO), IVETE MARIA CARIBE DA ROCHA - CPF: 653.586.197-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SAMIR PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 022.812.701-73 (ADVOGADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA (POLITEC) QUE ATRIBUIU A CULPA AO CONDUTOR DO VEÍCULO EM QUE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diversamente do que sustentaram as partes autoras, as provas juntadas nos autos são precárias e insuficientes para comprovar a culpa do apelado pelo evento ocorrido, haja vista que o laudo pericial elaborado pela Polícia Técnica Científica (POLITEC) foi conclusivo quanto à responsabilidade do veículo do Município pelo acidente, no qual se encontrava a vítima, bem como não há testemunhas oculares.

Restando desatendido o disposto no artigo 373, I, do CPC, impositiva a manutenção da decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

VILMA ROSA DA SILVA MATOS E OUTRO, visando reformar a sentença de ID. 163398670 - fls. 193 e ss., proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização n.o 0006909-18.2013.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou as partes autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Sentença integrativa de ID 163398685, rejeitou os aclaratórios.

Em suas razões recursais de ID 163398670 - fls. 210 e ss., os apelantes aduzem a culpa do requerido referente ao acidente que vitimou seu filho. Para tanto, asseveram que no dia 19/05/2010 a Sra. Vilma, ora apelante, estava retornando de São Paulo, onde seu seu filho menor Maxsuel da Silva Matos estava realizando tratamento médico, oportunidade em que o Município de Rondonópolis teria enviado um veículo VW/KOMBI para buscá-los no aeroporto de Várzea Grande.

Assevera que no trajeto de retorno à Rondonópolis o veículo se envolveu em um acidente que levou a óbito o filho dos apelantes.

Aduz que a responsabilidade pelo acidente decorreu de atos praticados pelo motorista da transportadora ré, ora apelada, que conduzia o veículo SCANIA/R 124, placa ART-0495, que invadiu a pista de rolamento contrária, colidindo de frente com o veículo Kombi em que estavam.

Afirma que a dinâmica do acidente foi constatada pela Polícia Rodoviária Federal, a qual elaborou o Boletim de Acidente de Trânsito, concluindo pela responsabilidade do acidente ao motorista da Scania.

Pondera que o laudo realizado pela POLITEC, o qual concluiu pela responsabilidade do motorista da Kombi pelo acidente, não deve prevalecer, ante a existência de incongruências.

Forte nesses argumentos, requerem a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo Município de Rondonópolis no ID 104027822. Sem contrarrazões pela apelada, conforme certidão de ID 163398688.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que na data de 19.05.2010 houve um acidente de trânsito envolvendo o
veículo Kombi,
em que se encontrava um dos apelantes (Sra. Vilma) e seu filho, de propriedade do Município de Rondonópolis e, o
veículo Scania,
de propriedade da transportadora apelada, que culminou com o óbito do filho dos apelantes. A sentença julgou improcedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a culpa exclusiva do motorista da Kombi pelo acidente.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana - subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a responsabilidade civil é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

Compulsando os autos, verifica-se que
não se extrai do contexto probatório qualquer elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a versão lançada na exordial pela insuficiência de prova do alegado
.

Explico.

O boletim de ocorrência acostado nos autos e elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 163398664 - fls. 34 e ss), não traz maiores informações do acidente e se limita à seguinte conclusão:
“Após análise do local,
presume-se
que V1 invadiu a faixa contrária e colidiu lateralmente em V2, que transitava em sentido oposto. V2 foi arremessado para fora da pista e capotou.”
.
(sem destaque no original)

Ressalto que no aludido boletim de ocorrência não há relatório fotográfico do local do acidente, bem como oitiva de testemunhas.

Outrossim, há nos autos, substancioso Laudo Pericial elaborado pela POLITEC (ID 163398664 - fls 122 e ss.), que após detida análise do local do acidente, bem como da posição encontrada dos veículos, descreveu da seguinte forma a dinâmica do acidente, vejamos:

Ainda, a perícia
concluiu pela responsabilidade do motorista da Kombi pelo acidente que vitimou o filho dos apelantes, vez que invadiu a faixa de rolamento contrária
, vejamos:

Com efeito, em que pese as alegações das partes recorrentes de que o laudo se trata de uma
“colcha de retalhos”
, que é
“copia e cola”,
que não fora juntado o laudo original e que se trata de documento viciado, verifico que o relatório fotográfico deixou clarividente a responsabilidade do motorista da Kombi, de propriedade do Município de Rondonópolis, pelo acidente.

Ora, não fosse tão somente a presunção realizada pelo Policial Rodoviário Federal, quando da elaboração do Boletim de Acidente de Trânsito, frisa-se, despido de qualquer informação técnica ou imagem do local do acidente, verifico que o Laudo Pericial da POLITEC apresenta extenso relatório fotográfico, bem como os apontamentos realizados pela perícia são extremamente detalhistas quanto a frenagem do veículo Scania, frisa-se, em sua faixa de rolamento, o ponto de impacto nos veículos, os danos causados e a real causa do acidente (invasão da faixa contrária pelo veículo Kombi).

Ademais, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, o Boletim de Acidente de Trânsito, possui presunção relativa de veracidade, portanto, admitindo prova em sentido contrário, hipótese dos autos.

No mesmo trilhar, durante a instrução do feito, não houve qualquer prova apta a desconstituir o Laudo da POLITEC, como bem ponderou o juízo
a quo
, o qual a fim de evitar tautologia, transcrevo abaixo:

“Assim como o boletim de ocorrência lavrado pela PRF, os depoimentos colhidos nos autos não possuem força suficiente para desconstituir o laudo da POLITEC, eis que nenhuma das testemunhas ouvidas durante a fase instrutória viram o acidente ou relataram fatos divergentes do que consta no laudo pericial criminal.

Se ainda não fosse bastante, os mesmos fatos já foram apreciados pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de n.o 2163-61.2011.811.00041, em ação proposta pelos herdeiros do Sr. Eder Ferreira, motorista do veículo Kombi onde também estava o filho dos autores e a autora Vilma, tendo aquele Juízo, pautando-se nas mesmas razões que ora discorro, concluído pela ausência de responsabilidade da empresa requerida no acidente de trânsito.

Daquela decisão, os autores apresentaram recurso de apelação, oportunidade em que o Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu à questão por unanimidade:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊCNIA DE RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário. Se o laudo pericial produzido demonstra que a culpa pelo acidente é exclusiva da vítima, e não há provas capazes de confrontar o respectivo laudo, deve ser mantida a sentença que nele se fundamentou.” (N.U 0002163-61.2011.8.11.0041, 97575/2017, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)”

É por estas razões que não se pode atribuir a culpa do acidente à empresa requerida, pois como demonstrado, a culpa do sinistro foi exclusivamente de terceiro, in casu, do denunciado Município de Rondonópolis, por meio de um de seus agentes, o qual por infelicidade também veio a óbito na mesma oportunidade.

Deste modo, é seguro firmar que o autor não arcou com seu ônus probatório, não conseguindo demonstrar o fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Ainda, verifico que a parte recorrente Sra. Vilma, também vítima do acidente, declarou no boletim de ocorrência de ID 163398664 - fls. 44 e 45, que até aquela data
“não conseguiu se recordar de nada do acidente”
, bem como as testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram o acidente
.

Com efeito, diversamente do que sustentaram as partes autoras, as provas juntadas nos autos são precárias e insuficientes para comprovar a culpa do apelado pelo evento ocorrido.

É cediço que compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão inicial (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Nesse sentido já decidiu este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO –
CULPA – NÃO COMPROVAÇÃO – INFRINGÊNCIA DE NORMAS DE TRÂNSITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO RÉU
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para o julgamento procedente da ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, é essencial restar demonstrada a culpa do réu pela ocorrência do evento danoso, sendo insuficientes simples alegações. Segundo a regra insculpida no art. 373, I, do CPC15, ao autor cabe o ônus da provar os fatos constitutivos de seu direito. Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
(N.U 0001670-41.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE DO APELADO - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO
. “
Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); - Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa
– vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)”
(N.U 1000978-68.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - COLISÃO - CULPA DO CONDUTOR DEMANDADO - VERIFICAÇÃO NOS AUTOS - AUSÊNCIA.
Ausentes nos autos elementos capazes de lastrear convicção de que a colisão litigiosa envolvendo motocicleta e veículo adveio da má conduta imputada ao condutor deste último, fato afirmado pela parte demandante, mas por ela não efetivamente demonstrado no feito, a improcedência do pedido indenizatório disto resulta como consequência.
Aplicação do 333, I, do CPC/73, atual 373, I. (TJMG - Apelação Cível 1.0114.12.007478-5/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017, publicação da súmula em 17/08/2017).”

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO INCONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS OU COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ - ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR - ART. 373, I, CPC/2015 - PROVA INCONCLUSIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU - PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. - Na ação de responsabilidade civil, a culpa do agente há de ficar convincentemente demonstrada. - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos art. 927, 186 e 187 do Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação. - Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Noto e anoto que o autor não pleiteou e/ou produziu qualquer prova. -
O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados ou narrados correspondem à verdade, mormente quanto os veículos já não se encontravam mais na posição de abalroamento.
-
A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos, razão pela qual a confirmação da sentença, de improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe. - Não se pode imputar responsabilidade civil ao requerido por meras conjecturas e sem a efetiva demonstração de que o dano se originou de ato culposo do agente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.016253-5/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017).”

Assim, competia à parte autora trazer ao processo provas suficientes para evidenciar a responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente ocorrido, o que não ocorreu.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024